Tribunal: TJDFT
Processo: 0716740-38.2019.8.07.0007
Órgão julgador: GILBERTO PEREIRA DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2020-07-01

Ementa:
DECISÃO DE ADMISSIBILIDADE Recebo o recurso de apelação de DIRETORIO REGIONAL DO PARTIDO DOS TRABALHADORES NO DF, uma vez que se encontram presentes os requisitos intrínsecos e extrínsecos de admissibilidade, o que faço no duplo efeito (artigo 1.012 do Novo Código de Processo Civil). Preparo devidamente recolhido (ID 16999360). Contrarrazões ao ID 16999364. Publique-se. Intime-se. Preclusa esta decisão, voltem os autos conclusos.